Tribunal: STM
Processo: 7000635-34.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-23

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000635-34.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
APELANTE: THIAGO PEREIRA RAMOS DA PAIXÃO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
02/05/2022 a 05/05/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS
GOMES MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, não
conheceu da preliminar defensiva, de nulidade da Sentença por ofensa aos
princípios da correlação, contraditório e ampla defesa. No mérito, por
unanimidade, deu provimento ao Apelo da Defesa, para reformar a Sentença a
quo, a fim de desclassificar a condenação do ex-Soldado do Exército THIAGO
PEREIRA RAMOS DA PAIXÃO do delito de furto qualificado (art. 240, § 6º, inc. II, do
CPM) para furto simples (art. 240, caput, do CPM), com aplicação do apenamento
mínimo de 1 (um) ano de reclusão, afastando-se a agravante de estar em serviço
(letra "l" do art. 70 do CPM), absolvendo-o, ainda, da imputação da prática do
delito de direção perigosa (art. 309 do CTB), e, por preencher os requisitos legais
do art. 84 do CPM, concedeu-lhe o benefício do sursis pelo prazo de 02
(dois) anos, nas condições previstas no art. 626 do CPPM, com exceção da alínea
"a", com a obrigatoriedade de comparecimento trimestral perante o Juízo da
Execução, designando o Juiz Federal da Justiça Militar prolator da Sentença para
presidir a audiência admonitória, ex vi do art. 611 do mesmo Código, fixando,
ainda, o regime prisional inicialmente aberto para início do cumprimento da
pena, nos termos do voto do Relator Ministro CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
Votaram acompanhando o voto do Relator os Ministros JOSÉ BARROSO FILHO
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO,
LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
GIOVANNI RATTACASO

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 19/05/2022 15:06:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2132d2a341
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000635-34.2021.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REVISOR:
Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO.
APELANTE:
THIAGO PEREIRA RAMOS DA PAIXÃO.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 240, § 6º, INCISO II, DO CPM. PRELIMINAR DE
NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA AOS PRICÍPIOS DA CORRELAÇÃO,
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NÃO CONHECIMENTO. ART. 81, §, 3º DO
REGIMENTO INTERNO DO STM. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO SIMPLES. INEXISTÊNCIA
DO ABUSO DE CONFIANÇA. RELAÇÃO DE CONFIANÇA PERSONALÍSSIMA PARA
INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA. INEXISTÊNCIA. AGRAVANTE. ART. 70, INCISO II, "L",
DO ART. 70 DO CPM. NÃO APLICAÇÃO. ART. 309 DO CÓDIGO BRASILEIRO DE
TRÂNSITO. PERIGO DE DANO. INEXISTÊNCIA. PROVIMENTO. UNANIMIDADE.
Preliminar de nulidade da Sentença por ofensa aos princípios da correlação,
contraditório e ampla defesa não conhecida, eis que se faz necessário adentrar ao
mérito da decisão para apreciá-la.
Autoria e materialidade amplamente demonstradas pela prova documental e
testemunhal.
O militar estava de serviço na Portaria do Hospital Militar da Área de Porto Alegre, e
recebeu de terceira pessoa a chave de um veículo que havia sido esquecida no
balcão da lanchonete.
Ao sair do serviço, agindo de forma livre e consciente, usou a chave e subtraiu o
veículo que se encontrava estacionado no interior daquela Unidade Militar.
A relação de confiança é personalíssima e para sua incidência é mister que haja uma
relação antecedente de confiança entre Réu e Vítima, a caracterizar um sentimento
de traição. Trata-se de um ato em que a Vítima deposita confiança no autor do delito.
O Réu não se beneficiou da confiança da Ofendida vítima do furto, uma vez que foi
uma terceira pessoa que lhe entregou as chaves do carro. Desclassificação que se
impõe do delito de furto qualificado para furto simples.
Afastamento da agravante de estar em serviço prevista no art. 70, inciso II, alínea "l",
do CPM. Quando praticou o delito de furto, o Réu já não estava de serviço, embora
tenha recebido a chave do veículo enquanto ainda estivesse.
O crime previsto no art. 309 da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) exige a
elementar do perigo de dano, visto que a ação de dirigir veículo automotor sem
habilitação, por si só, não significa gerar risco. Não há nos autos qualquer relato ou
constatação de que teria havido perigo de dano nas dependências do Hospital
durante a manobra do carro furtado do estacionamento até a saída do nosocômio.

Conduta insuficiente para gerar efeitos penais. Absolvição que se impõe.
Provimento do recurso defensivo. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em não conhecer da preliminar
defensiva, de nulidade da Sentença por ofensa aos princípios da correlação, contraditório e ampla
defesa. No mérito, por unanimidade, em dar provimento ao Apelo da Defesa, para reformar a
Sentença a quo, a fim de desclassificar a condenação do ex-Soldado do Exército THIAGO PEREIRA
RAMOS DA PAIXÃO do delito de furto qualificado (art. 240, § 6º, inc. II, do CPM) para furto simples (art.
240, caput, do CPM), com aplicação do apenamento mínimo de 1 (um) ano de reclusão, afastando-se a
agravante de estar em serviço (alínea "l" do art. 70 do CPM), absolvendo-o, ainda, da imputação da
prática do delito de direção perigosa (art. 309 do CTB) e, por preencher os requisitos legais
do art. 84 do CPM, conceder o benefício do sursis pelo prazo de 02 (dois) anos, nas condições

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 19/05/2022 15:06:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2132d2a341
previstas no art. 626 do CPPM, com exceção da alínea "a", com a obrigatoriedade de comparecimento
trimestral perante o Juízo da Execução, designando o Juiz Federal da Justiça Militar prolator da
Sentença para presidir a audiência admonitória, ex vi do art. 611 do mesmo Código, fixando, ainda, o
regime prisional inicialmente aberto para início do cumprimento da pena.

Brasília, 5 de maio de 2022.

Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Ministro-Relator

RELATOR:
Ministro Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REVISOR:
Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO.
APELANTE:
THIAGO PEREIRA RAMOS DA PAIXÃO.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União em favor do ex-Sd Ex THIAGO
PEREIRA RAMOS DA PAIXÃO, condenado à pena definitiva de 03 (três) anos e 03 (três) meses de
reclusão, por infração aos artigos 240, § 6°[1], inc. II, do Código Penal Militar e 309 do Código Brasileiro
de Trânsito[2], com o direito de apelar em liberdade e o regime inicial aberto, em caso de
cumprimento da pena.

Narra a Exordial acusatória que, in verbis:

"[...] Por volta das 14:00hrs do dia 11 de janeiro de 2020,
a Sra. Vera Beatriz Brasil Mello, acompanhante de paciente internado no Hospital
Militar da Área de Porto Alegre, comunicou o desaparecimento do seu veículo Renault
Sandero 2012/2013, placa IUE 9353, de cor preta, que estava estacionado junto ao
muro norte das dependências do nosocômio. Após extensa procura pelo veículo, este
não foi localizado.
Foi constatado que na noite do dia 10 de janeiro de 2020, por volta das 21:00hrs,
uma funcionária do estabelecimento Café 18, Sra. Otília dos Santos Lopes, encontrou
uma chave de carro em cima do balcão e, na sequência, entregou ao militar de
serviço na portaria do Hospital.
Assim, verificou-se que o SD EV Thiago Pereira RAMOS da Paixão, estava de serviço
na referida noite do dia 10 de janeiro de 2020 na permanência da portaria. Ao ser
interrogado, declarou ter se apropriado do veículo Renault Sandero, placa IUE 8353,
saindo do interior do hospital com o veículo antes das 09:00hrs do dia 11 de janeiro
de 2020.
Referiu não ter comunicado a nenhum outro militar de serviço sobre o recebimento
das chaves do veículo. Afirmou ter sido o único a dirigi-lo e ter permanecido com o
automóvel até o dia 14 de janeiro de 2020, data em que o deixou próximo a uma vila
onde reside por pane seca (falta de gasolina). Negou ter cometido crimes com o
veículo, mas afirmou tê-lo usado durante os dias em que esteve na posse dele, saindo
com amigos na cidade de Alvorada. Mencionou não possuir CNH - fato comprovado
posteriormente (fl. 115, evento 18). Disse, ainda, que juntou todos os pertences que
encontravam-se dentro do veículo e abandonou-os na vila intersul, próximo ao campo
Guarani, ainda na cidade de Alvorada.
Cabe ressaltar, que apesar de não constar registros nas certidões emitidas pelo Poder
Judiciário, o ex SD EV Thiago Pereira RAMOS da Paixão já encontrava-se no
comportamento "mau" em sua Ficha Disciplinar, com, inclusive, histórico de prisão
disciplinar em suas folhas de alterações.

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 19/05/2022 15:06:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2132d2a341
Ainda, no tocante aos danos e prejuízos gerados à vítima, Sra. Vera Beatriz Brasil
Mello, esta afirmou, em inquirição, que dentro do interior do veículo estavam
documentos da prestação de contas da curatela de sua mãe, Sra. Odette de Godoy
Brasil, bem como documentos do inventário de seu pai. Disse que a perda desses
documentos paralisou todo o processo judicial, gerando um prejuízo incalculável.
Além disso, declarou que as chaves do veículo não foram localizadas e dois pares de
sapatos novos foram perdidos. No âmbito da manutenção do veículo furtado, disse ter
despedido da quantia de R$ 1.843,00 referente a franquia paga à seguradora e ter
gasto cerca de R$ 409,42 com o aplicativo Uber para seu deslocamento pessoal.
Salienta-se que, até o presente momento, nenhum valor foi ressarcido pelo indiciado.
Analisadas as imagens do circuito de Câmeras da Portaria Central do HMAPA, entre as
21:00h e às 23:59h do dia 10 de janeiro de 2020, confirmou-se que as chaves
mencionadas pela Sra. Otília foram entregues ao SD EV RAMOS às 22:23h. Ademais,
de acordo com o laudo pericial papiloscópico nº 15042/2020 do Instituto-Geral de
Perícias do Estado do Rio Grande do Sul, protocolo 3778/2020, datado de 29 de
janeiro de 2020, (evento 38), foram revelados e decalcados fragmentos (nº 4 e 6)
papiloscópicos identificados na superfície interna do vidro da porta traseira esquerda,
com os dedos, respectivamente, médio direito e indicador direito pertencentes a
Thiago Pereira Ramos da Paixão, RG 8101623621. Concluíram, ainda, que há total
identidade papiloscópica entre o fragmento nº 5 identificado, revelado, e decalcado
na superfície interna do vidro da porta traseira esquerda do mesmo veículo, com o
dedo polegar esquerdo de Don Alejandro Fernandes dos Santos, RG 9096773784.
Por assim agir, o ex-militar, Thiago Pereira Ramos da Paixão, cometeu dolosamente o
crime de furto qualificado com abuso de confiança, razão pela qual está incurso nas
sanções do art. 240, §6º, inciso II do CPM. [...]".

Constam dos Autos do Inquérito Policial Militar (Processo nº 7000024-16.2020.7.03.0103/RS) os
seguintes documentos: Autuação, Portaria do Encarregado, Designação do Escrivão, Compromisso de
Escrivão (evento 1, documento 1); Ofícios de Inquirição da Ofendida e de Testemunhas, Despacho de
anexação de Escala de Serviço, Despacho de anexação das imagens do circuito de câmeras e Termos
de Inquirição da Ofendida e de Testemunhas (evento 1, documento 2); Convocação e Inquirição de
Testemunha, Ofício encaminhando as imagens do circuito de câmera do Hospital Militar de Área de
Porto Alegre, Despacho de Solicitação da Ficha Disciplinar, Despacho de Solicitação de Perícia no
Veículo, Solicitação das Folhas de Alterações contendo o Histórico Militar (evento 1, documento 3),
Juntada da Ficha Disciplinar Individual, Despacho de anexação de Certidões de Ações Criminais,
Convocação do Ex-SD para ser inquirido na qualidade de Indiciado, Exame de Sanidade Mental,
Avaliação Psiquiátrica em Caráter Pericial e Interrogatório do Indiciado (evento 1, documento 4),
Relatório e Solução do IPM (evento 1, documento 5); Despacho solicitando as imagens do circuito
interno de câmeras, que deverão ser inseridas diretamente no sistema e-Proc/JMU (evento 6),
atendimento das diligências externas (evento 10), Manifestação do MPM requerendo a devolução do
Inquérito à origem, a fim de que o encarregado preste informações (evento 12), Ofício de atendimento
de diligências solicitadas ao evento 12 (evento 18), E-mail de Encaminhamento dos Laudos Periciais
6472/2020 e 15042/2020 realizados em veículo (evento 38, documentos 1, 2 e 3).

A Denúncia foi recebida em 06/07/2020 (evento 1, documento 4, Processo: 7000072-
72.2020.7.03.0103).

O Réu foi citado em 24/07/2020 (evento 23, documento 1, Processo: 7000072-72.2020.7.03.0103).

Em 14/10/2020 foram ouvidas a Ofendida e as testemunhas arroladas pelo representante do MPM, em
fase de instrução criminal, respectivamente: VERA BEATRIZ BRASIL MELLO, OTÍLIA DOS SANTOS
LOPES, DON ALEJANDRO FERNANDES DOS SANTOS e 3º Sgt HELBERT RODRIGUES CHAVES (evento 32
e 34, nos autos do Processo: 7000072-72.2020.7.03.0103).

Em 26/11/2020 a Defesa arrolou as testemunhas GUSTAVO SILVA CAMARGO e ANTHONY ORARAM DA
SILVA (evento 42, nos autos do Processo: 7000072-72.2020.7.03.0103).

Em 20/01/2021 foi ouvido como testemunha de Defesa GUSTAVO SILVA CAMARGO. A testemunha

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 19/05/2022 15:06:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2132d2a341
ANTHONY ORARAM DA SILVA, em que pese intimada (evento 57), não compareceu ao ato, tendo a
Defesa desistido da sua oitiva. Na mesma data o Acusado foi interrogado (evento 60 e 61, nos autos do
Processo: 7000072-72.2020.7.03.0103).

Na fase do artigo 427 do Código de Processo Penal Militar, foram requeridas diligências e atendidas,
conforme se depreende da leitura dos eventos 66, 77 e 81 (Processo: 7000072-72.2020.7.03.0103).

Na fase do art. 428 do CPPM, em Alegações Escritas, o MPM pugnou procedência da ação penal, para
fins de CONDENAÇÃO do ex-Soldado do Exército THIAGO PEREIRA RAMOS DA PAIXÃO nas sanções do
art. 240, § 6º (furto com abuso de confiança), c/c a agravante do art. 70, inciso II, alínea "l" (estando de
serviço), ambos do CPM, e nas sanções do art. 309 da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro),
conforme se depreende ao evento 89 nos autos do Processo: 7000072-72.2020.7.03.0103.

Em Alegações Escritas, a Defensoria Pública da União requereu a observância das prerrogativas dos
membros da Defensoria Pública da União, mormente a intimação pessoal e a contagem em dobro dos
prazos processuais; a desclassificação de furto qualificado para o delito de furto simples previsto no
caput do art. 240 do Código Penal Militar; a absolvição do réu do crime do art. 309 da Lei nº 9.503/97
(Código de Trânsito Brasileiro), com base no art. 439, alínea a, do Código de Processo Penal Militar; e a
fixação da pena no mínimo legal, com aplicação da atenuante da menoridade (evento 92 nos autos do
Processo: 7000072-72.2020.7.03.0103).

Em Sessão do dia 30 de junho de 2021, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército, por maioria
(4x1), julgou procedente a Denúncia para condenar THIAGO PEREIRA RAMOS DA PAIXÃO à pena
definitiva de três anos e três meses de reclusão, por infração aos artigos 240, § 6°, inc. II, do Código
Penal Militar e ao artigo 309 do Código Brasileiro de Trânsito, assegurando o direito de apelar em
liberdade, fixando-se o regime inicial aberto, em caso de cumprimento de pena. A Sentença foi
publicada no mesmo dia (evento 109, nos autos do Processo: 7000072-72.2020.7.03.0103).

A Defensoria Pública da União interpôs, tempestivamente, o presente apelo em 22/07/2021 (Evento
123, nos autos do Processo: 7000072-72.2020.7.03.0103).

Em suas Razões, suscita, preliminarmente, a nulidade da Sentença por ofensa aos princípios da
correlação, do contraditório e da ampla defesa. Aduz que não houve na denúncia qualquer descrição
acerca da qualificadora do abuso de confiança, tratando-se de denúncia inepta, cerceando o direito de
defesa do Acusado, que não soube do que se defender. Assim, em virtude da ausência de descrição na
exordial, ele não poderia ter sido condenado na forma qualificada como foi, padecendo a Sentença de
vício insanável por ofensa ao princípio da correlação.

Ainda padece de outro vício a Sentença, uma vez que condenou o Acusado pela prática do delito do
art. 309 da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), embora o fato criminoso, com todas as suas
circunstâncias, não tenha sido narrado na denúncia. Que o MPM requereu a condenação nas alegações
escritas, tendo destacado que, embora não capitulado na denúncia, teria sido lá descrito
expressamente. Entretanto, o referido tipo penal exige que a conduta de dirigir veículo sem a devida
habilitação tenha gerado perigo de dano e, assim, o Conselho de Justiça não poderia ter condenado o
Réu por este delito, tendo a Sentença incorrido em ofensa aos referidos princípios.

No mérito, requer a desclassificação para furto simples, previsto no caput do art. 240 do CPM e a
absolvição do crime previsto no art. 309 da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) pelos
motivos descritos na preliminar. Requer, ainda, o afastamento da agravante do art. 70, II, "l", do
Código Penal Militar (estando de serviço), pois o Réu não estava mais de serviço quando da
consumação do delito. E, por fim, pede a concessão da suspensão condicional da pena, com a dispensa
da exigência constante na alínea "a" do art. 626 do CPPM (evento 1, documento 1 nos autos do
Processo nº 7000635-34.2021.7.00.0000).

Em Contrarrazões, o Parquet Castrense requer seja desprovido o recurso de apelação defensivo e
mantida a condenação e pena impostas a THIAGO PEREIRA RAMOS DA PAIXÃO (evento 1, documento
2, nos autos do Processo nº 7000635-34.2021.7.00.0000).

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 19/05/2022 15:06:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2132d2a341
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer subscrito pelo ilustre Vice-Procurador-Geral
de Justiça Militar, Dr. Clauro Roberto de Bortolli, manifesta-se pelo conhecimento e parcial provimento
do Recurso de Apelação interposto pelo ex-Soldado do Exército Thiago Pereira Ramos da Paixão, para
que seja mantida unicamente a condenação ditada pela prática do crime militar de furto qualificado
(art. 240, § 6º, II, do CPM), com aplicação do apenamento mínimo, fixação do regime prisional
inicialmente aberto e não concessão do benefício da suspensão condicional da pena, por expressa
vedação legal, afastando-se a aplicação da agravante de estar em serviço (letra "l" do art. 70 do CPM)
e absolvendo-o o ora Apelante no que se refere a pretensa prática do delito militar de direção perigosa,
prevista no art. 309 do CTB (evento 6, nos autos do Processo nº 7000635-34.2021.7.00.0000).

É o Relatório.

VOTO

A presente Apelação preenche os requisitos de admissibilidade, devendo ser conhecida, processada e
julgada.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA AOS PRICÍPIOS DA CORRELAÇÃO,
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA

Suscita a ilustre Defensoria Pública da União a nulidade da Sentença na parte em que condenou o Réu
pela qualificadora do abuso de confiança e também na parte em que o condenou pelo delito de direção
perigosa. Aduz que a Denúncia não trouxe qualquer descrição acerca da referida qualificadora ou
quanto ao perigo de dano referente ao delito de trânsito, cerceando o direito do Réu, que não soube do
que se defender. Assim, ao condenar o ex-militar pelo abuso de confiança, a Sentença teria incorrido
em nulidade por ofensa aos princípios da correlação, contraditório e ampla defesa, acolhendo denúncia
inepta.

A preliminar não merece conhecimento.

A Sentença trouxe a seguinte resposta com relação ao questionamento da qualificadora, igualmente
suscitado pela Defesa na fase de Alegações Escritas:

"A defesa alegou que se tratou de furto simples, posição com a qual discordamos,
pois, mesmo que a denúncia tenha omitido em que consistiu esse "abuso de
confiança", o mesmo é inerente à função de porteiro que o acusado desempenhava
naquela ocasião, pouco importando que a vítima seja terceira pessoa, estranha ao
objeto subtraído. Segundo a doutrina, para caracterizar a qualificadora, são
necessários dois requisitos: primeiro, a usurpação da confiança e, segundo, que a
coisa se encontre na esfera de disponibilidade do agente, em razão dessa confiança.
É exatamente isso que acontece com quem desempenha a função de porteiro e isso
pode ser observado no dia a dia de um cidadão comum. Obviamente a funcionária, ao
encerrar o expediente no café e não ter aonde entregar as chaves, intuitivamente
pensou em entregá-las ao porteiro. Em nada altera esse entendimento, o fato de as
chaves terem sido entregues por terceiro, que não a própria vítima, em razão dessa
confiança objetiva/subjetiva acima comentada."

Já com relação ao delito de direção perigosa, entendeu o CPJ, conforme esposado na Sentença, in
verbis:

Tampouco se aceitou a tese da defesa referente ao crime de trânsito, pois o fato de
dirigir um veículo sem habilitação, por vários dias, por si, consiste em um perigo de
dano à incolumidade alheia.

Verifica-se, dessa forma, que para a apreciação da preliminar de nulidade suscitada pela Defesa é
necessário adentrar-se ao mérito da Sentença condenatória, incidindo, na espécie, o art. 81, § 3º do

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 19/05/2022 15:06:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2132d2a341
Regimento Interno do STM[3].

Isto posto, não conheço da preliminar.

MÉRITO

Segundo consta dos autos, no dia 11 de janeiro de 2020, o então ex-Sd Ramos estava de serviço na
Portaria do Hospital Militar da Área de Porto Alegre e recebeu da Sra OTÍLIA DOS SANTOS LOPES a
chave de um veículo que havia sido esquecida no balcão da lanchonete.

Ao sair do serviço, agindo de forma livre e consciente, usou a chave e subtraiu o veículo que se
encontrava estacionado no interior daquela Unidade Militar, de propriedade da civil VERA BEATRIZ
BRASIL MELLO.

De início, verifica-se que se revelaram incontestes, no curso da instrução processual, a materialidade e
autoria dos fatos imputados ao Acusado na Exordial acusatória, como se verifica pelo Boletim de
Ocorrência Policial, pelas imagens do circuito de Câmeras da Portaria Central do HMAPA, pelo laudo
papiloscópico em que foram identificadas as digitais do Réu, pelos depoimentos testemunhais e pela
confissão, tanto na fase inquisitorial como em Juízo.

Conforme admitiu perante o Conselho de Justiça, o Apelante furtou o veículo e ficou em sua posse por
03 (três) dias; no segundo dia, ao acabar a gasolina, conseguiu dinheiro emprestado; e no terceiro dia
decidiu abandonar o veículo quando, novamente, acabou a gasolina. Confirmou que estava de serviço
no dia em que pegou as chaves e que teria jogado fora os pertences que estavam no interior do carro;
que estava arrependido do que tinha feito, que todo o fato foi praticado por ele sem envolvimento de
outras pessoas e que somente ele dirigiu o veículo. Depois de ter descartado os pertences da vítima,
voltou ao local e verificou que os objetos não se encontravam mais lá; que jogou as chaves no terreno
baldio, no bairro Alvorada. Confirmou que as chaves lhe foram entregues pela funcionária terceirizada
no dia em que se encontrava de serviço, tendo a funcionária comentado que alguém as havia
esquecido no café. Que recebeu as chaves da funcionária às 22 horas, aproximadamente, e que saiu
do serviço à meia-noite. Que foi ao estacionamento verificar de qual carro seriam as chaves, tendo
descoberto o carro ao utilizar o alarme (evento 60, documentos 05 e 06, nos autos do Processo nº
7000072-72.2020.7.03.0103).

Assim, ante a cabal demonstração da autoria do delito por parte do Acusado, sobreveio, em
30/06/2021, Sentença prolatada pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército junto à 1ª
Auditoria da 3ª CJM, condenando-o, por maioria (4x1), à pena de três anos e três meses de reclusão,
por infração aos artigos 240, § 6°, inc. II, do Código Penal Militar e por infração ao artigo 309 do Código
Brasileiro de Trânsito.

É da Sentença:

"A pena para o crime de furto qualificado foi fixada no mínimo legal, em
três anos de reclusão, compensando-se a agravante de "estar em serviço",
com a atenuante da "menoridade", Para o crime de trânsito do artigo 309
do CBT, o raciocínio foi idêntico: a pena foi fixada no mínimo legal, em seis
meses de detenção, compensando-se a agravante com a atenuante antes
mencionada. Aplicando-se a regra do artigo 79 do CPM, que tratou do
concurso de crimes, o resultado do cálculo da pena restou em três anos e
três meses de reclusão". (evento 109, nos autos do Processo nº 7000072-
72.2020.7.03.0103).

Votou vencido o Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM, Dr. ALCIDES ALCARAZ GOMES,
que afastava a qualificadora do abuso de confiança e a tipicidade no crime de trânsito.

Pretende a Defesa, no presente recurso, a desclassificação do crime de furto qualificado para furto
simples, previsto no caput do art. 240 do CPM, e a absolvição do crime previsto no art. 309 da Lei nº
9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro). Requer, ainda, o afastamento da agravante do art. 70, II, "l",

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 19/05/2022 15:06:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2132d2a341
do CPM (estando de serviço), pois o Réu não estava mais de serviço quando da consumação do delito,
e a concessão do sursis, com a dispensa da exigência constante na alínea "a" do art. 626 do CPPM.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO PARA FURTO SIMPLES

Como antes descrito, restou comprovado nos autos que na noite do dia 10 de janeiro de 2020, a Sra.
OTÍLIA DOS SANTOS LOPES, funcionária da lanchonete Café 18, entregou uma chave de carro que
havia sido esquecida no balcão daquele estabelecimento ao então Sd THIAGO PEREIRA RAMOS DA
PAIXÃO, que se encontrava de serviço na Portaria do Hospital Militar da Área de Porto Alegre.

No dia seguinte, por volta das 14h, a Sra. VERA BEATRIZ BRASIL MELLO, acompanhante de um
paciente que estava internado no referido nosocômio, comunicou o desaparecimento do seu veículo
Renault Sandero preto, 2012/2013, que estava estacionado junto ao muro norte das dependências do
Hospital.

Ao final das investigações, chegou-se à autoria induvidosa do furto, sendo o Réu denunciado e
posteriormente condenado pela prática do furto qualificado pelo abuso de confiança, previsto no art.
240, § 6º, do CPM[4].

Sobre a referida qualificadora, encontramos na doutrina a lição de Cezar Roberto Bitencourt[5], verbis:

"[...] 10.2 Com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou
destreza (II)
Confiança é um sentimento interior de credibilidade, representando um
vínculo subjetivo de respeito e consideração entre o agente e a
vítima, pressupondo especial relação pessoal entre ambos. Abuso
de confiança, por sua vez, consiste em uma espécie de traição à confiança,
produto de relações de confiabilidade entre sujeitos ativo e
passivo, exatamente a razão pela qual foi facilitado o acesso à coisa
alheia. Exemplos típicos são os casos dos empregados domésticos,
incluindo-se também quem se vale da relação de hospitalidade ou
coabitação." (sem grifos no original)

Também Franco, et al. [6],acrescenta:

"[...] 0.02 Com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou
destreza - Inc. II
O abuso de confiança consiste " na traição, por parte do agente, da
confiança que, resultante de certas relações intercedentes entre ele
e o proprietário, faz com que a coisa (objeto do furto) tenha sido deixada
ou ficasse exposta ao seu fácil alcance (Nelson Hungria, ob. Cit., p. 42)."
(grifos nossos)

E ainda Rogério Greco[7] leciona, verbis:

"abusa o agente da confiança que nele fora depositada quando se
aproveita dessa relação de fidelidade existente anteriormente para
praticar a subtração. Dessa forma, também para que se caracterize a
qualificadora em questão, será preciso comprovar que, anteriormente à
prática da subtração, havia, realmente, essa relação sincera de fidelidade,
que trazia uma sensação de segurança à vítima." (grifos nossos)

Verifica-se, portanto, que a relação de confiança é personalíssima e que, para que incida a
qualificadora, faz-se mister que haja uma relação antecedente de confiança entre Réu e Vítima, a
caracterizar um sentimento de traição. Trata-se de um ato em que a Vítima deposita confiança no
autor do delito. Assim, para configurar o abuso de confiança, torna-se necessária a preexistência de
confiança a certa pessoa e a facilitação, no momento do fato delituoso, decorrente de tal relação. Sem
essa relação entre as pessoas, não há como caracterizar a qualificadora.

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 19/05/2022 15:06:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2132d2a341

Esta Corte Castrense também já se pronunciou no sentido de que é necessária a relação anterior de
confiança entre autor e vítima, conforme se verifica dos seguintes julgados:

APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO POR ABUSO DE CONFIANÇA. Pratica a
conduta delituosa prevista no art. 240 do CPM quem pede emprestado as
chaves do armário do companheiro de farda com o intuito de usar um
"Ipod" e, juntamente com o aparelho, pega a carteira com o cartão e senha
bancários, e com eles subtrai dinheiro da sua conta-corrente. Para que a
qualificadora do abuso de confiança se faça presente, é mister que
exista uma relação anterior de confiança, de credibilidade,
cultivada com o passar do tempo. E não há nos autos qualquer
prova de que houvesse tal relação entre o Réu e o Ofendido, de
modo a caracterizar a referida qualificadora. Havia, tão somente,
uma relação amistosa, entre militares da mesma OM, que não ultrapassava
a normalidade de qualquer relação entre colegas de farda. Provimento
parcial do recurso defensivo para desclassificar o delito de furto qualificado
por abuso de confiança para furto simples, reduzindo-se a pena imposta na
Sentença a quo. Unânime. (Superior Tribunal Militar. nº 0000135-
92.2010.7.02.0202. Relator Ministro MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS
SANTOS. Data de Julgamento: 13/12/2012, Data de Publicação: 07/02/2013)
(Grifo nosso)

APELAÇÃO DO MPM. FURTO SIMPLES. SUBTRAÇÃO DE VALORES EM CONTA
BANCÁRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FURTO
QUALIFICADO NÃO CARACTERIZADO. NÃO PREENCHIMENTO DE
REQUISITOS OBJETIVOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
Amolda-se à figura típica do furto a conduta de militar da ativa que se
apodera de cartão magnético e de senha bancária de outro colega de farda
para espoliar valores a ele pertencentes. A inversão da posse, obtida às
escuras, e a consequente diminuição no acervo patrimonial do ofendido
são elementos normativos que compõem o aperfeiçoamento do tipo penal
em comento.
A ausência de qualquer relação de confiança entre acusado e
vítima, tampouco de fraude, escalada ou destreza impedem o
reconhecimento da qualificadora prevista no art. 240, § 6º, inciso
II, do CPM.
Apelo ministerial desprovido. Unânime. (Superior Tribunal Militar. nº
0000116-14.2013.7.11.0111. Relator Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. Data de Julgamento: 18/08/2016, Data de Publicação:
07/10/2016) (Grifo nosso)

Percebe-se, no caso em análise, que o Réu não se beneficiou da confiança da Ofendida e vítima do
furto, Sra. VERA BEATRIZ BRASIL MELLO, para a prática do crime, uma vez que foi uma terceira pessoa
que lhe entregou as chaves do carro, no caso, a funcionária terceirizada OTÍLIA DOS SANTOS LOPES,
com quem também não detinha qualquer relação pessoal de confiança, conforme se extrai da prova
dos autos.

Dessa forma, assiste razão ao pleito defensivo ao postular a desclassificação do delito de furto
qualificado para furto simples.

Mantendo-se os argumentos da Sentença quanto à pena-base, deve o ex-Sd THIAGO PEREIRA RAMOS
DA PAIXÃO ser condenado na pena mínima prevista no art. 240 do CPM, a 01 (um) ano de reclusão.

DO AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 70, II, "L", DO CPM (ESTAR DE SERVIÇO)

No que diz respeito à agravante prevista na alínea "l" do inciso II do art. 70 do CPM, verifica-se do
Boletim Interno nº 6/2020 do Hospital Militar de Área de Porto Alegre (HMAPA) de 09/1/2020 (IPM,

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 19/05/2022 15:06:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2132d2a341
Evento 1, Doc. "2-DESP" fl. 26 e Doc. "5-IPMSOL" fl. 86, item 18) que o ex-Sd Ex THIAGO PEREIRA
RAMOS DA PAIXÃO estava descrito na Escala de Serviço do dia 10/1/2020 na Portaria Central do
HMAPA, no horário de 22:00h até às 00:000h. Porém, quando praticou o delito de furto, "saindo do
interior do hospital com o veículo antes das 09:00hrs do dia 11 de janeiro de 2020", conforme descrito
na denúncia, o Réu já não estava de serviço, embora tenha recebido a chave do veículo quando ainda
estivesse.

Nesse ponto cabe destacar o Parecer da douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, que também adoto
como razões de decidir, in verbis:

"[...]Neste norte, é bom trazer à baila a doutrina do iter criminis. Como se
sabe, o iter criminis divide-se em fase interna (cogitação) e externa
(preparação, execução e consumação), sendo que a teoria que prevalece
no ordenamento jurídico pátrio é a de que a execução do crime inicia-se
quando o agente começa a praticar o núcleo do tipo, ou seja, a chamada
Teoria objetivo-formal, ou lógico-formal.
[...]
In casu, tendo em conta que o então Soldado Ramos somente iniciou o
crime por volta das às 09h00 do dia 11 de janeiro de 2020 (quando
praticou o núcleo do tipo "subtrair"), consoante se extrai da narrativa da
Denúncia (arquivo -DENUNCIA1 do evento 1 da Ação Penal Militar nº
7000072-72.2020.7.03.0103/RS), após ter deixado o serviço de escala, não
há que se falar da aplicação da citada agravante.
Ad argumentandum tantum, mesmo que se pretendesse retroagir aos atos
preparatórios (Teoria subjetiva), os mesmos iniciam-se ao término do
serviço de escala do então Soldado Ramos, quando o mesmo deixou de
repassar as chaves do veículo ao seu substituto (ou ao seu superior),
apoderando-se das mesmas, para que pudesse, empós, furtar o automóvel.
Tudo antes, ressalta-se, trata-se de mera cogitação interna, situação
abnóxia ao Direito Penal, ou seja, penalmente irrelevante".

Dessa forma, também nesse particular, assiste razão à ilustre Defesa. Entretanto, embora afastada a
agravante de estar em serviço e, em consequência, a compensação com a atenuante da menoridade
operada na Sentença a quo, o reconhecimento das atenuantes da menoridade e da confissão não
podem levar à pena aquém do mínimo legal, por expressa vedação contida na parte final do art. 73 do
CPM, mantendo-se a pena pelo delito de furto simples em 01 (um) ano de reclusão.

DA CONDENAÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 309 DA LEI Nº 9.503/97

Postula a Defesa a absolvição quanto ao crime previsto no art. 309 da Lei nº 9.503/97 (Código de
Trânsito Brasileiro), que assim dispõe:

Art. 309. Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão
para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir,
gerando perigo de dano:
Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa.

Com efeito, verifica-se que o referido tipo penal exige a elementar do perigo de dano, visto que a ação
de dirigir veículo automotor sem habilitação, por si só, não significa gerar risco. Acrescente-se, ainda,
que não há nos autos qualquer relato ou constatação de que teria havido perigo de dano nas
dependências do Hospital durante a manobra do carro furtado do estacionamento até a saída do
nosocômio por parte do então Soldado, razão pela qual não se provou qualquer risco concreto à
segurança em local sujeito à Administração Militar ou mesmo fora dela. A conduta, portanto, foi
insuficiente para gerar efeitos penais.

No sentido da necessidade de haver perigo de dano para caracterizar o delito em questão,
transcrevem-se os seguintes julgados trazidos no lúcido Parecer da douta PGJM:

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 19/05/2022 15:06:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2132d2a341
Ementa: APELAÇÃO CRIME. ARTIGO 309 DO CTB. DIRIGIR SEM HABILITAÇÃO. Prova
que não se mostra suficiente para amparar o decreto condenatório exarado.
Elementos objetivos do tipo penal não positivados. Embora confesso o réu
quanto à falta de habilitação para dirigir, não há indicativos de ocorrência
de perigo de dano concreto. Simples conduta de dirigir veículo sem
habilitação legal, sem existência de perigo concreto, não aperfeiçoa o
crime. Tipo penal que exige direção de forma anormal, visando a gerar perigo de
dano. RECURSO PROVIDO. (TJRS, Recurso Crime nº 71003364395, Turma Recursal
Criminal, Turmas Recursais, Relator-Desembargador Edson Jorge Cechet,
Julgamento em 28/11/2011 - Grifo nosso).

No mesmo sentido:

Ementa: APELAÇÃO CRIME. ARTIGO 309 DO CTB. DIRIGIR SEM ABILITAÇÃO.
Os elementos objetivos do tipo penal restaram positivados. Réu
confesso quanto à falta de habilitação para dirigir. Perigo de dano
evidenciado em razão de acidente automobilístico, que danificou
poste da rede elétrica, expondo também a perigo os demais
ocupantes do veículo. Prestação pecuniária reduzida a padrão
compatível com as condições econômicas do réu. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO. (TJRS, Recurso Crime nº 71002862571, Turma Recursal Criminal,
Turmas Recursais, Relator-Desembargador, Edson Jorge Cechet e
Julgamento em 13/12/2010 - Grifo nosso).

O STJ acompanha esse raciocínio, in verbis:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ART.
309, DO CTB. CRIME DE PERIGO CONCRETO INÉPCIA DA DENÚNCIA.
DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PERIGO DE DANO. REQUISITOS DO ART.
41, DO CPP. AUSÊNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ART. 397, DO CPP.
FUNDAMENTAÇÃO EXAUSTIVA E EXAURIENTE. DESNECESSIDADE. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
I - A alegação de inépcia da denúncia deve ser analisada de acordo com o
que dispõe os art. 41, do CPP, e o art. 5º, LV, da CF/88. A peça acusatória
deve conter a exposição do fato delituoso em toda a sua essência e com
todas as suas circunstâncias. Denúncias genéricas, que não descrevem os
fatos na sua devida conformação, não se coadunam com os postulados
básicos do Estado de Direito (HC 86.000/PE, Segunda Turma, Rel. Min.
Gilmar Mendes, DJU de 2/2/2007). A inépcia da denúncia caracteriza
situação configuradora de desrespeito estatal ao postulado do devido
processo legal.
II - O art. 309, da Lei 9.503/97, textualmente exige que, para
restar caracterizado o crime de direção sem permissão ou
habilitação, é necessária a ocorrência de perigo real ou concreto
(precedentes do STF e desta Corte).
III - In casu, a inicial acusatória não preenche os requisitos exigidos pelo
art. 41 do CPP. O recorrente é acusado da prática do delito previsto no art.
309, do Código de Trânsito Brasileiro, conduta que a jurisprudência
deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal
reconhece como de perigo concreto, sendo imprescindível a
demonstração, na incoativa, do efetivo perigo de dano exigido pela
elementar do tipo (precedentes do STF e do STJ). (...). (STJ, RHC
56.166/BA, Relator Ministro Félix Fischer, Quinta Turma, Julgamento em
05/05/2015 e Publicação no DJe 15/05/2015 - negritos nossos).

O STF comunga do mesmo entendimento:

EMENTA: HABEAS CORPUS. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIMES DE

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 19/05/2022 15:06:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2132d2a341
DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM A DEVIDA HABILITAÇÃO E LESÕES
CORPORAIS CULPOSAS. ARTS. 303, PARÁGRAFO ÚNICO; E 309, DO CÓDIGO
DE TRAN- SITO BRASILEIRO - CTB. ABSORÇÃO AUSÊNCIA DE
REPRESENTAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
Por meio do disposto no art. 309 do CTB, pretendeu o legislador
punir não apenas o fato de dirigir sem habilitação, mas, também, a
efetivação por parte do agente do perigo de dano, que, no caso, foi
produzido pelo agente quando, ao conduzir veículo sem estar habilitado,
causou lesão corporal culposa em terceiro (art. 303, parágrafo único, do
CTB).
Extinta a punibilidade em face da renúncia expressa da vítima ao direito de
representar contra o paciente pelo crime de lesão corporal culposa na
direção de veículo, qualificada pela falta de habilitação, configura-se
constrangimento ilegal a continuidade da persecução criminal instaurada
contra ele pelo crime menos grave de direção inabilitada, absorvido que
fora por aquele, de maior gravidade.
Entendimento assentado pela Primeira Turma no HC nº 80.041, Relator
Ministro Octavio Gallotti.
Habeas corpus deferido para trancar a ação penal. (STF, 1ª Turma, HC
80.042-4/MG, Relator Ministro Ilmar Galvão, Julgamento em 20/06/2000,
Publicação DJE de 06/10/2000 (negritei parcela).

Ademais, como bem observado pelo douto Vice-Procurador-Geral de Justiça Militar, o fato de ter o Réu
dirigido o veículo nas dependências do Hospital não é suficiente para caracterizar direção em vias
públicas, mas tão-somente uma conduta praticada na via interna do estacionamento, para a simples
retirada do veículo, de modo que a conduta praticada igualmente não encontra adequação ao tipo
previsto no art. 309 do CTB.

Assim, também nessa parte merece reparo a Sentença de primeiro grau, devendo ser absolvido o ex-
Soldado Thiago Pereira Ramos da Paixão do delito tipificado no art. 309 do CTB, por se tratar de
conduta atípica.

Realizadas estas alterações na Sentença de piso, cabe refazer o cálculo da dosimetria da pena.

Com efeito, na individualização da pena, 1ª fase, as diretrizes previstas no art. 69 do CPM são
favoráveis ao réu. Portanto, fixo a pena-base em seu mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão, pela
prática do crime do art. 240 do CPM. Na 2ª fase, excluída a agravante de estar em serviço, e muito
embora se verifiquem as circunstâncias atenuantes da menoridade e da confissão, a pena não pode ir
aquém daquele limite mínimo cominado ao crime, por força do art. 73 do CPM. Na 3ª fase, vê-se que
também inexistem causas de aumento ou de diminuição, mantendo-se a reprimenda final para o delito
previsto no art. 240 do CPM em 01 (um) ano de reclusão. Em virtude da absolvição do crime de
trânsito, a pena referente a esse crime deve ser excluída da dosimetria, tornando-se definitiva no
quantum de 01 (um) ano de reclusão.

Isto posto, dou provimento ao Apelo da Defesa para reformar a Sentença a quo a fim de
desclassificar a condenação do ex-Soldado do Exército THIAGO PEREIRA RAMOS DA PAIXÃO do delito
de furto qualificado (art. 240, § 6º, inc. II, do CPM) para furto simples (art. 240, caput, do CPM), com
aplicação do apenamento mínimo de 1 (um) ano de reclusão, afastando-se a agravante de estar em
serviço (letra "l" do art. 70 do CPM), absolvendo-o, ainda, da imputação da prática do delito de direção
perigosa (art. 309 do CTB). E, por preencher os requisitos legais do art. 84 do CPM, concedo o benefício
do sursis pelo prazo de 2 anos, nas condições previstas no art. 626 do CPPM, com exceção da alínea
"a", com a obrigatoriedade de comparecimento trimestral perante o Juízo da Execução, designando o
Juiz Federal da Justiça Militar prolator da Sentença para presidir a audiência admonitória, ex vi do art.
611 do mesmo Código, fixando, ainda, o regime prisional inicialmente aberto para início do
cumprimento da pena.

[1] Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 19/05/2022 15:06:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2132d2a341
Pena - reclusão, até seis anos. (...)
§ 6º Se o furto é praticado:
I - com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa;
II - com abuso de confiança ou mediante fraude, escalada ou destreza;
III - com emprego de chave falsa;
IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas:
Pena - reclusão, de três a dez anos.
[2] Art. 309. Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir
ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano:
Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa.

[3] Art. 81. As questões preliminares serão julgadas antes do mérito, deste não se
conhecendo se incompatível com as decisões daquelas.
§ 3º Quando a preliminar confundir-se com o mérito, não deverá ser conhecida e será
apreciada quando do exame do mérito.
[4] Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena - reclusão, até seis anos.
§ 6º Se o furto é praticado:
II - com abuso de confiança ou mediante fraude, escalada ou destreza;
[5] Bitencourt, Cezar Roberto, 9ª ed. São Paulo, Saraiva, 2015, p. 711/712
[6] Franco, et al., 8ª ed, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2007, p. 787.
[7] Greco, Rogério, 12ª , ed. Niterói, Impetus, 2018, p. 559.